Tribunal: TJDFT
Processo: 0002649-37.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. COLISÃO NA TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR. PROVA TÉCNICA. VALORAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DESCARACTERIZADA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Os condutores de automóveis devem respeitar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para o excesso de velocidade e os cuidados com veículos que trafegam à frente, a teor dos artigos 28, 29, II, e 43, do CTB.
2. Quem trafega atrás tem a obrigação de atentar-se para as condições de tráfego à sua frente, a fim de evitar colisões. Ademais, se o condutor transita acima da velocidade máxima permitida para a via, resta configurada sua culpa.
3. A informação pericial referente ao local do acidente, em harmonia com as demais provas, atesta que a conduta do apelante ocasionou a colisão, mormente por trafegar acima da velocidade máxima permitida para a via, não havendo falar, deste modo, em culpa concorrente.
4. Comprovadas as avarias sofridas pela motocicleta abalroada e as despesas médicas pelas lesões ocasionadas à vítima do acidente de trânsito, a indenização dos danos materiais suportados é medida que se impõe.
5. Se do acidente de trânsito decorreu lesão à integridade física da vítima, é devida a compensação por dano moral diante da ofensa aos direitos de personalidade, devendo balizar-se em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do ofendido.
6. Apelação conhecida e não provida.